Tribunal: TJMT
Processo: 1006663-67.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006663-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), GIZELLE AUXILIADORA RODRIGUES DE MORAIS - CPF: 909.915.671-53 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERU EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA

-
– NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela
INSTÂNCIA
recursal, em sede de
AGRAVO
de
INSTRUMENTO
, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de
INSTÂNCIA
.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com o julgado, o não provimento do agravo é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo em agravo de instrumento e manteve o
decisum
proferido pelo
Juízo da 4º Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos Ação nº 1002270-93.2020.811.0002 proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIA
BÁ, que concedeu a tutela provisória de urgência, em parte, determinando a entrega pelos Requeridos, com a urgência que o caso requer, do medicamento Ursacol 300mg, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, bem como submeter a parte Requerente a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, enquanto perdurar a indicação médica.

Irresignado com a decisão proferida, assevera que a decisão fora equivocada e que não há supressão de instancia na apreciação da aludida ilegitimidade passiva reiteradamente alegada pelo Município.

Ao final, pugna pela reforma da decisão objurgada, dando provimento ao recurso para reformar a decisão monocrática, e deferido o efeito suspensivo pretendido no Agravo de Instrumento.

A agravada apresentou suas contrarrazões Id. 46007485, alegando a responsabilidade solidária dos Entes, a incorporação do medicamento ao sistema único de saúde, requerendo por fim que seja negado provimento ao Agravo Interno.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática
que indeferiu o efeito suspensivo em agravo de instrumento
, para manter a decisão
proferida pelo Juízo da 4º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá /MT, nos autos Ação nº 1002270-93.2020.811.0002 proposta em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que
concedeu a tutela provisória de urgência, em parte, determinando a entrega pelos Requeridos, com a urgência que o caso requer, do medicamento Ursacol 300mg, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, bem como submeter a parte Requerente a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, enquanto perdurar a indicação médica
.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento. Isso porque se limita as teses já analisadas na decisão agravada e não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado anteriormente.

A discussão travada é sobre a tutela de urgência concedida nos autos de origem, ao agravado. Sob a alegação de ilegitimidade passiva do ente Municipal, e que ainda não se trata de supressão de instancia a analise do mérito da ação originária, tendo em vista que foi deferida a tutela de urgência para o fornecimento pleiteado.

In casu
, tem-se que a demanda originária
envolve o fornecimento do medicamento Ursacol 300mg, sendo que somente a tutela provisória de urgência foi concedida por guardar os pressupostos, não havendo a manifestação quanto à legitimidade exclusiva de um dos requeridos.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

Extrai-se dos autos que a agravante, hoje com 38 anos de idade, foi diagnosticada com colangite biliar primária autoimune, necessitando fazer uso mensal de URSACOL 300 mg e COLESTIRAMINA 4G, CID K75.4, para controle e estabilização do quadro clínico.

De acordo com o laudo médico anexado na inicial, é necessário o uso do medicamento em caráter de urgência.

O parecer do
Núcleo de Apoio Técnico (NAT) também
considerou que a colangite biliar primária (CBP) é uma doença hepática autoimune colestática rara, caracterizada por inflamação e destruição progressiva dos ductos interlobulares de pequeno e médio calibre, colestase que provoca fadiga e prurido debilitantes, podendo evoluir para fibrose, cirrose, doença hepática terminal e morte (ID. 28426094).

Verifica-se que há indícios suficientes nos autos de que a agravante necessita do medicamento, visando garantir sua saúde e uma vida digna.

Além disso, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

No tocante à alegação de ilegitimidade passiva suscitada pela Agravante nas razões recursais, convém destacar que o agravo interno é um recurso que visa reanalisar decisão tomada monocraticamente, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, assim como o recurso de Agravo de instrumento não pode extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que, do mesmo que na decisão liminar, não poderão ser analisadas as arguições de ilegitimidade passiva, tendentes à extinção do feito sem resolução do mérito, embora sejam matérias de ordem pública.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINARES ARGUIDAS NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – AFASTADAS – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES E DESVIO DE FINALIDADE DOS RECURSOS DO FETHAB – PEDIDOS LIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA AÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DA PROVA INEQUÍVOCA E DE PERIGO NA DEMORA A ENSEJAR A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Nem mesmo as matérias de ordem pública são suscetíveis de apreciação pela instância recursal, em sede de agravo de instrumento, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de instância.Quando o objeto da ação evidencia particularidades que dependem de profunda análise de documentos e instrumentos normativos para se aferir a ilegalidade apontada na inicial, não há que se falar em prova inequívoca para a antecipação da tutela pretendida, sobretudo quando esta se confunde com o mérito.O receio de dano não pode encontrar lastro unicamente na questão financeira. Aquele que almeja medida de antecipação de tutela tem o ônus de demonstrar que, caso não lhe seja deferida a medida pleiteada, virá a sofrer prejuízo irreparável. Não sendo o caso, ausente o requisito do perigo na demora.

(N.U 0012381-38.2015.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 26/11/2015)

Logo, tal questão deverá ser apreciada primeiramente em primeira instância, sob pena de supressão de instância e ausência do devido processo legal.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade e deve ser mantido o
decisum
.

Ademais, denota-se que as razões aduzidas neste recurso reproduzem os mesmos argumentos deduzidos no Agravo de Instrumento, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020